Tribunal: STF
Processo: ARE 1340594
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 10, p. 3):



     “EMENTA – AGRAVO EM EXECUÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. PORTARIA 492. INOCORRÊNCIA. PROGRESSÃO. REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1 - Não se há falar em inconstitucionalidade da Portaria 492/2018, que foi editada de acordo com o art. 24, I, da CF, e ainda observou que os períodos fixados devem variar de acordo com a gravidade das infrações disciplinares praticadas. 2 - A falta do requisito subjetivo exigido na LEP não autoriza a progressão de regime.



    Agravo desprovido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 14).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 2º, 5º, II, XXXIX, XLVI e LIV, 24, I, 25, e 60, § 4º, III, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a inconstitucionalidade do art. 33, inciso I e § 1º da Portaria 492/2018, editada pela Diretoria-Geral de Administração Penitenciária do Estado. 



    Para tanto, alega que “A portaria, ato do governo local, é manifestamente inconstitucional face aos artigos 2º, 5º, incisos II, XXXIX, XLVI e LIV, 24, inciso I, 25 e 60, §4º, inciso III, todos da Constituição Federal, visto que viola frontalmente os princípios da separação dos poderes, da legalidade, da individualização da pena e da proporcionalidade e da razoabilidade, além de confrontar-se com a atribuição de competência legislativa e administrativa entre os poderes do Estado Federado e com as normas de reprodução obrigatória nas Constituições Estaduais, às quais atos administrativos, como as portarias, devem obediência hierárquica” (eDOC 17, p. 7).



    Em seguida, assevera que o recorrente tem direito à progressão de regime, tendo em vista que “a indigitada falta disciplinar consistiu na simples posse de instrumento cortante no âmbito da unidade prisional, ou seja, infração cometida sem qualquer violência ou grave ameaça à pessoa, e também considerada no mundo do Direito, extra muros, um crime-anão, que sequer leva a pessoa ao cárcere em regime fechado, conforme o artigo 19 da Lei de Contravenções Penais” (eDOC 17, p. 21).



    O extraordinário teve seguimento negado mediante aplicação das Súmulas 279 e 282 do STF, bem como por aplicação do Tema 660 da repercussão geral (eDOC 21). 



    Encaminhados os autos a esta Corte, o feito veio à minha relatoria, ocasião em que abri vista à Procuradoria-Geral da República, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (eDOC 46).



      É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, observo que, em relação à suposta violação ao art. 5º, LIV, da CF/88, o recurso extraordinário teve seguimento negado mediante aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 660). Contra essa decisão, o recorrente manejou o devido agravo interno, direcionado ao Tribunal de origem, de modo que o apelo extremo, no ponto, resta prejudicado. 



    No que se refere à alegada afronta ao art. 60, § 4º, III, da Constituição da República, verifica-se que a matéria não foi analisada pelo acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Sumula 282 do STF, ante a ausência do necessário prequestionamento da questão constitucional eventualmente violada. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. 



    1. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.



    2. Impossibilidade de análise de normas infraconstitucionais. Ofensa constitucional indireta. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (ARE 718152 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 7.2.2012)



    Outrossim, verifica-se que, no caso concreto, o Tribunal de origem negou o pedido de progressão de regime ante a ausência do requisito subjetivo, tendo em vista que, “no dia 28 de maio de 2019, o agravante foi flagrado com instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem (cortante), infringindo o artigo 50, inciso III, da Lei de Execução Penal, razão pela qual foi instaurado procedimento administrativo disciplinar que constatou a prática da falta grave e decidiu pelo bloqueio por 15 (quinze) dias, bem como pela reclassificação do comportamento carcerário para ‘mau’ desde a data do fato (movimentação 1, arquivo 5)” (eDOC 10, p. 6), de modo que eventual divergência com esse entendimento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos, medida incabível em sede extraordinária, nos termos da Súmula 279 desta Corte.



    Em relação à suposta inconstitucionalidade da Portaria 492/2018, observa-se que o ato foi editado pela Diretoria-Geral de Administração Penitenciária do Estado de Goiás “a partir da Lei Estadual 19.962, com o fim de padronizar os procedimentos administrativos disciplinares relacionados ao comportamento dos reeducandos durante o cumprimento de suas reprimendas” (eDOC 10, p. 4/5). Conforme restou consignado no acórdão recorrido, a edição do ato encontra-se em harmonia com o Texto Constitucional, eis que os Estados-Membros possuem competência concorrente para legislar sobre matéria penitenciária, nos termos do art. 24, I, da CF/88. 



    Acerca do tema, notadamente no que tange à autonomia dos órgãos administrativos em matéria de Direito Penitenciário, confira-se a jurisprudência desta Suprema Corte:



    “AGRAVOS INTERNOS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CÓDIGO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL 5.969/2017. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. AUTONOMIA DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS PARA A CONDUÇÃO DE DETERMINADOS ATOS. INICIATIVA RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA LEGISLAR SOBRE A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA NO ÂMBITO DO ENTE FEDERATIVO. PRECEDENTES. NORMAS QUE NÃO INTERFEREM NO PROCEDIMENTO EM SI, APENAS ESPECIFICAM OS DIREITOS QUE O ORDENAMENTO JURÍDICO JÁ RECONHECE AOS DETENTOS. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. O princípio geral que norteia a repartição de competência entre os entes componentes do Estado Federal brasileiro é o princípio da predominância do interesse, tanto para as matérias cuja definição foi preestabelecida pelo texto constitucional, quanto em termos de interpretação em hipóteses que envolvem várias e diversas matérias, como na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.



    2. A própria Constituição Federal, portanto, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-membros e Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).



    3. O Direito Penitenciário, no ordenamento jurídico brasileiro, compreende um conjunto de regras e princípios que não estão reunidos em um único estatuto, mas emergem de diversas fontes: Constituição Federal, Lei de Execução Penal - LEP, Tratados Internacionais, os Códigos Penal e de Processo Penal, leis estaduais e atos administrativos emanados dos órgãos superiores de Política Penitenciária.



    4. A execução da pena é uma atividade mista. Os órgãos judiciários têm papel preponderante na condução do processo judicial; de outro lado, a participação e a incidência dos órgãos administrativos são marcantes, inclusive com autonomia na realização de alguns atos.



    5. Revela-se louvável o intuito do legislador distrital de assegurar condições mais adequadas às específicas necessidades dos internos portadores de necessidades especiais, assim como das travestis e dos transexuais. Tais normas, inclusive, vão ao encontro da Convenção de Nova York (Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo (Decreto 6.946/2009), e da Resolução Conjunta nº 1 do Conselho Nacional de Combate à discriminação, que instituiu novas regras para acolhimento LGBT em unidades prisionais.



    6. Não se trata de legislação distrital criando direitos e deveres aos presos, que, até então, seriam inexistentes. O que a legislação impugnada realizou foi a repetição e enumeração dos direitos dos presos previstos constitucional e legalmente.



    7. A jurisprudência da CORTE registra que a iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo pelo art. 61, § 1º, II, e, para legislar sobre a organização administrativa no âmbito do ente federativo, interdita aos demais legitimados para o processo legislativo a propositura de leis que criem, alterem ou extingam órgãos públicos, ou que lhes cominem novas atribuições. Precedentes.



    8. Portanto, são inconstitucionais formalmente os artigos da Lei Distrital 5.969/2017 que contêm disposições normativas em que há nítida interferência na estrutura e funcionamento de órgãos públicos sujeitos à direção superior do Chefe do Executivo.



    9. Todavia, são constitucionais normas que não interferem no procedimento em si, apenas especificam os direitos que o ordenamento jurídico já reconhece aos detentos.



    10. Inaplicável a Súmula Vinculante 5 nos procedimentos disciplinares relativos a apuração de falta grave. Esse Enunciado é aplicável apenas em procedimentos de natureza cível.



    11. Agravos internos a que se nega provimento.” (RE 1224396 AgR-segundo, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 18.06.2020)



    Por fim, quanto à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente